Tribunal: TJSP
Processo: 1009860-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Nulidade – Falta de intimação para apresentação de réplica – Não reconhecimento - Ausência de prejuízo – Princípio da instrumentalidade das formas – Preliminares afastadas.
Transporte

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Nulidade – Falta de intimação para apresentação de réplica – Não reconhecimento - Ausência de prejuízo – Princípio da instrumentalidade das formas – Preliminares afastadas.
Transporte aéreo nacional – Indenização por danos morais – Condições climáticas adversas que não permitiram a decolagem e realização do voo originalmente contratado, impondo seu cancelamento e a realocação do passageiro – Ausência de falha na prestação dos serviços – Os fenômenos naturais caracterizam caso fortuito ou força maior, vez que representam circunstâncias impeditivas do voo e excluem a responsabilidade do transportador – Aplicabilidade do artigo 734, do Código Civil – Danos morais não caracterizados – Peculiaridades do caso – Singularidade quanto à questão de fato – Prestação de assistência adequada nos termos da Resolução no 400/ANAC com o fornecimento de voucher de alimentação e realocação para novo voo – Ação improcedente – Sucumbência exclusiva do autor - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000475806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009860-07.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
BAPTISTA PORTO, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009860-07.2020.8.26.0002
(Processo de origem no 1009860-07.2020.8.26.0002)
Apelante
Márcia Baptista Porto
Apelado
TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM Airlines Brasil)
Comarca
São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 38260
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único)
Natureza das alegações que possibilitam o julgamento
conforme o estado do processo Nulidade Falta de intimação
para apresentação de réplica Não reconhecimento - Ausência
de prejuízo Princípio da instrumentalidade das formas
Preliminares afastadas.
Transporte aéreo nacional Indenização por danos morais
Condições climáticas adversas que não permitiram a
decolagem e realização do voo originalmente contratado,
impondo seu cancelamento e a realocação do passageiro
Ausência de falha na prestação dos serviços Os fenômenos
naturais caracterizam caso fortuito ou força maior, vez que
representam circunstâncias impeditivas do voo e excluem a
responsabilidade do transportador Aplicabilidade do artigo
734, do Código Civil Danos morais não caracterizados
Peculiaridades do caso Singularidade quanto à questão de
fato
Prestação de assistência adequada nos termos da
Resolução no 400/ANAC com o fornecimento de voucher de
alimentação e realocação para novo voo Ação improcedente
Sucumbência exclusiva do autor - Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.169/171 julgou improcedente a ação
de indenização por danos morais, para condenar a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da
causa.
Apela a autora (fls.175/181) buscando a anulação do
julgado por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a
abertura de prazo para a réplica e colheita de provas. Pretende, ainda, a reversão do
julgado sob o fundamento de que não se pode eximir a responsabilidade objetiva da
requerida pelo atraso de 9 horas ocasionado pelo cancelamento de voo que postergou
indevidamente a chegada da autora ao seu destino final. Sustenta que se trata de
evidente fortuito interno e riso do empreendimentos, inerente à atividade de transporte,
previsível, portanto, o que não exclui a responsabilidade da ré. Postula a reversão do
julgado, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas
razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.187/200).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe o art. 355, I, do CPC.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de
fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa que o juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do
art. 355 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda (RT 624/95).
Nos termos do art. 370 do CPC: “Art. 370. Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
Já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE 101.171-8-SP).
Em síntese, é incumbência do juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio
da persuasão racional (CPC, art. 355), devendo, se for o caso, possibilitar aos litigantes
a produção das provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em
confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa. Deverá, ainda, em
obediência ao disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir a produção de
quaisquer outras provas inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído, de modo que estava maduro para julgamento.
Assim a produção de qualquer outra prova se revela desnecessária para o julgamento da
lide, não implicando sua supressão no cerceamento de defesa alegado pela apelante.
Cumpre destacar também que a apelante não postulou a
produção de prova específica na inicial, utilizando-se da expressão genérica e comum:
“Protesta por todos os meios de documentais e supervenientes” (fls.09), não sendo
possível que a parte invoque a necessidade de anulação do julgado sem tampouco
identificar que prova lhe foi cerceada e o que pretendia demonstrar com ela, sendo que
jamais solicitou sua produção, e apenas após a prolação da sentença que lhe foi
desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco há falar-se em nulidade em razão da ausência
de intimação da autora para apresentação de réplica à contestação, porquanto não foi
apresentado qualquer documento do qual a autora já não tivesse ciência ou alegação que
não tenha sido contraposta pela autora nos termos de sua exordial ou em sede de recurso
de apelação.
Ademais,
não
foi
por
ela
demonstrada,
sequer
minimamente, a existência de qualquer prejuízo em razão da referida falta de intimação,
razão pela qual não prospera a alegação de nulidade pretendida.

Trata-se de um corolário do princípio da instrumentalidade
das formas ou pas de nullité sans grief, que assegura inexistir nulidade sem que haja
prejuízo.
Superadas as preliminares acima referidas, passa-se à
análise do mérito recursal.
Pela presente ação a parte autora requer o pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$6.000,00, alegando para tanto ter
ocorrido cancelamento de voo, trecho São Paulo/SP
Vitória/ES, por motivos
operacionais, tendo sido substituído pelo voo LA3019, que ensejou a chegada ao
destino final com 9 horas de atraso, além da falta de assistência e desorganização da ré,
que lhe acarretou prejuízo e perda de compromisso que tinha agendado, com o
descumprimento do contrato de transporte.
No caso concreto, tem-se a hipótese de voo doméstico,
com aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao
consumidor, prevista no art. 14 do CDC, salvo comprovação da ocorrência de
excludentes de responsabilidade, ônus do qual a ré não se desincumbiu, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC.
No caso, e conforme alegado pela ré apelante, de rigor se
reconhecer a força maior derivada de condições climáticas (mau tempo) que colocaria
em risco a segurança dos passageiros, aeronautas e demais pessoas em solo.
Nesse sentido os documentos trazidos pela ré informam a
condição climática adversa que impossibilitava o cumprimento do contrato de transporte
avençado pelas partes por impedir a decolagem, verificada a disponibilização pela ré de
reacomodação em outro voo.
O fenômeno climático foi regularmente comprovado pela
requerida através dos relatórios do METAR/SPECI, extraído da REDEMET, (REDE
DE METEOROLOGIA DO COMANDO DA AERONÁUTICA) do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica (DECEA/COMAER), conforme
documentos de fls.160/162.
Por isso, se entendendo presente fato extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(condição climática adversa), não há que se falar em falha na prestação dos serviços por
parte da companhia aérea. Os fenômenos naturais caracterizam caso fortuito ou força
maior, porquanto representam circunstâncias impeditivas do voo e excluem a
responsabilidade do transportador, ainda que objetiva, nos termos do art. 734, do
Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade”.
Nessa direção, leciona Marco Fábio Morsello: “Cumpre
observar, outrossim, que nas hipóteses em que houver formação de fenômenos
meteorológicos adversos, referidos no parágrafo anterior, quando a aeronave já se
encontrar em voo, poderá afigurar-se imprescindível o desvio de percurso ou até
mesmo a aterrissagem em outro aeroporto, já que a segurança, com a correlata
obrigação de proteção aos passageiros, preponderam in casu, não emergindo destarte,
o dever de indenizar por eventual atraso causado para a chegada ao local do destino
contratado...” (Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo, Ed. Atlas, 2006, pag.
319/320).
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desta E.
Corte: “APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por danos
morais Cancelamento de voo pela companhia aérea e remarcação para o dia seguinte
Condições climáticas adversas comprovadas Caracterização de evento de força
maior nos termos do artigo 393, parágrafo único do Código Civil Fortuito externo ao
transporte, não abarcado pelo risco da atividade Excludente de responsabilidade
civil da companhia aérea
Dano moral não caracterizado
Sentença de
improcedência Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000021-86.2019.8.26.0003; Relator Daniela Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito
Privado; Data de Registro: 06/06/2019).
Também:
“APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL OVERBOOKING, ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO DANO
MORAL Pretensão de reforma da r.sentença de procedência Cabimento Hipótese
em que ficou comprovado que o desvio da rota do voo ocorreu por evento de força
maior Ausência de autorização de pouso por parte dos controladores de voo, em
razão de condições climáticas adversas Informação obtida no sítio eletrônico da
ANAC Incidente no interior da aeronave na cidade de origem que não contribuiu
para a alteração da rota do voo Atraso ínfimo Ausência de lastro probatório
mínimo acerca da perda de compromissos profissionais em razão dos eventos narrados,
ou da inadequação da assistência material e informacional, considerando-se que os
passageiros foram acomodados em hotel e remanejados para outro voo Incidência do
CDC que não aproveita ao consumidor no caso, pois, ausente uma verossimilhança
mínima do alegado, não é cabível a inversão do ônus da prova
Ausência de
transtorno irrazoável Dano moral não configurado Demanda que deve ser julgada
improcedente
-
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013877-53.2018.8.26.0068; Relator Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, é incontroverso ter havido a devida prestação de
assistência material com fornecimento de voucher de alimentação (fls.160) de modo
que, em se tratando de questão de premente importância, atinente à segurança e
integridade da tripulação e dos passageiros, ficou demonstrado que a requerida não foi
desidiosa como relata a parte autora, procurando resolver da melhor maneira possível,
ainda que com os transtornos inerentes, o problema essencial de segurança de pouso da
aeronave.
Por isso a improcedência da ação era medida de rigor tal
como bem lançada pelo MM. Juízo monocrático.
Daí porque se impõe o afastamento da pretensão recursal,
mantida a r. decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados como
razão de decidir (RITJ/SP art. 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112911
Apelação Cível no 1009860-07.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcia Baptista Porto
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Marcia Baptista Porto ajuizou a
presente ação contra TAM Linhas Aéreas
S/A., objetivando a indenização pelos
danos materiais e morais sofridos, em
virtude do cancelamento do voo, que
partiria da cidade de São Paulo com
destino a Vitória.
Ao
contestar
a
demanda
a
companhia aérea alegou que o mencionado
cancelamento
ocorreu
em
razão
das
condições climáticas adversas no horário
do voo, colacionando à defesa os prints
da tela do sistema que comprovariam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida alegação.
Além disso, sustentou a empresa
que prestou a necessária assistência à
autora, eis que forneceu voucher para
alimentação,
além
de
providenciar
a
realocação da passageira em voo que
partiu no mesmo dia.
Após o oferecimento da aludida
defesa o MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, a pretexto de que
os
documentos
apresentados
comprovaram a ocorrência do fortuito
externo e a ausência de ato ilícito apto a
gerar o dever de indenizar.
Todavia, é certo que o Magistrado proferiu a r. sentença
recorrida sem oportunizar a manifestação
da autora em réplica, motivo pelo qual foi
interposto o presente recurso, no qual
foi arguida a nulidade do r. decisum .
Com
efeito,
nos
termos
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 350 do Código de Processo Civil:
“Art.
350.
Se
o
réu
alegar
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias,
permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.
E, ainda, prevê o artigo 437 do
mencionado diploma legal:
“Art.
437. O réu manifestar-se-á
na
contestação sobre os documentos anexados à inicial,
e
o
autor
manifestar-se-á

na
réplica
sobre
os
documentos anexados à contestação”.
Conforme se depreende dos
supracitados dispositivos legais, a réplica
é o momento processual adequado para
que a autora se manifeste acerca dos
fatos
impeditivos,
modificativos
ou
extintivos do seu direito, arguidos na
defesa, bem como sobre os documentos
eventualmente juntados aos autos pela
parte contrária.
Acerca do tema, prelecionam os
juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno
Dantas:
“A réplica existe para dar cumprimento
concreto aos princípios constitucionais
da isonomia,
do contraditório e do devido processo legal, e não
para violá-los. Portanto, já que o réu ampliou o âmbito
fático da causa, trazendo fatos que não haviam sido
objeto da inicial, o autor terá de ter o direito de se
pronunciar sobre eles (...). A oportunidade para a
réplica, quando devida, é providência preliminar que o
julgador tem de conceder, sob pena de nulidade”.1
(grifamos)
Sobre a matéria, os juristas Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidirero teceram as seguintes
considerações:
“A regra tem aplicação tanto no primeiro
como no segundo grau de jurisdição: o que interessa é
que tenha havido a juntada de documentos, fato que
impõe a oitiva da parte contrária (...) A não intimação da
parte contrária para falar a respeito de documentos
juntados aos autos pela outra pode ou não ocasionar
a nulidade dos atos processuais subsequentes tudo
1 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; & DANTAS,
Bruno (Coordenadores).
Breves Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil . São
Paulo: RT, 2015, p. 267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depende da relevância da prova juntada no contexto
dos autos ”.2 (grifamos)
No
caso
dos
autos,
a
contestação ofertada pela empresa aérea
versou
sobre
matérias
elencadas
no
artigo 350 do Estatuto Adjetivo Civil, além
de juntar documentos, que inclusive fundamentaram o julgamento de
improcedência da demanda.
Dessa forma, é certo que a
ausência da intimação da litigante para
manifestação acerca da defesa enseja a
nulidade
absoluta
do
julgamento,
em
razão do cerceamento da defesa e da
violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, previstos no inciso LV, do
artigo 5o, da Constituição Federal.
Como preleciona Alexandre de
Moraes,
o
devido
processo
legal
configura dupla proteção ao indivíduo,
2 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Novo Código
de Processo
Civil Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2a edição. 2016. P.
530.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuando
tanto
no
âmbito
material
e
proteção ao direito de liberdade, quanto
no
âmbito
formal,
ao
assegurar-lhe
paridade total de condições com o Estado-
persecutor e plenitude de defesa3.
Ao se pronunciar sobre o tema,
disserta
o
mestre
Cândido
Rangel
Dinamarco:
“Por outro lado, cumprir adequadamente

o procedimento instituído em lei significa, da parte do
juiz, mostrar-se cônscio do seu dever de pacificar com
justiça os conflitos interindividuais,
não se limitando a
um laissez-faire incompatível com o Estado social-de-
direito da atualidade; tem-se a preocupação pela
integralidade do contraditório,
ainda, no julgamento
antecipado do mérito, tal qual previsto em lei
processual; seja no caso de revelia do demandado,
seja nos de desnecessidade
de prova por outros
motivos, sempre que o juiz antecipa o julgamento sem
ser rigorosamente
o caso de fazê-lo, a nulidade da
sentença como ato do procedimento será efeito da
violação que haja sido praticada contra a garantia do
contraditório ; ultrajes a ele esbarram na cláusula
due process of Law, a qual também, afinal de contas,
3 MORAES, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional
, 12a ed. Ed. ATLAS. 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui penhor da efetiva oferta de oportunidade
para participar”. (grifamos)
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de
Alimentos. Sentença de Improcedência.
Inconformismo.

Cerceamento de defesa configurado. Ausência de
intimação do Apelante para manifestação em Réplica,
sobre os fatos impeditivos de seu direito trazidos pela
Ré. Inobservância do princípio do contraditório e do
artigo 350 do Código de Processo Civil . Sentença
anulada. RECURSO PROVIDO, para anular a r. Decisão
de Primeiro Grau, determinando-se
o retorno dos
Autos à Vara de Origem, a fim de que o Apelante seja
intimado à Réplica, com abertura de prazo para
requerimento de provas e final manifestação do
Ministério
Público
de
Primeiro
Grau,
dando-se
prosseguimento
ao Processo nos termos legais”. 4
(grifamos)
“Apelação. Embargos de terceiro. Bem
imóvel. Cerceamento de defesa. Preliminar acolhida.
Ausência de abertura de prazo para apresentação de
réplica. Alegações e documentos apresentados em
contestação que serviram de fundamento para a
4 TJES. Apelação Cível no 1014989-17.2019.8.26.0361. 2a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Penna Machado. J. 21.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença. Aplicação do artigo 437 do Código de
Processo Civil. Recurso provido. Sentença anulada”. 5
(grifamos) Ressalte-se ainda que, respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, não há que se
falar em ausência de demonstração do
prejuízo pela recorrente, eis que este é
presumido e evidente, porquanto não foi
possível a insurgência com relação aos
fatos e fundamentos que embasaram a
decisão do MM. Juiz.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença, devendo o feito ter o seu
regular prosseguimento, em atenção ao
Due Process Of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
5 TJES. Apelação Cível no 1002439-03.2018.8.26.0271. 37a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Pedro Kodama. J. 23.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112279D9
7
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1126F406
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009860-07.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.